Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE CONSULTA A EXTRATOS DE CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS. SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA ATÍPICA. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PARA A EXECUÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta aos extratos de cartões de crédito dos executados, diante do inadimplemento de contrato de locação comercial no valor de R$ 195.098,16. A decisão agravada fundamentou-se na proteção ao sigilo bancário e na ausência de utilidade da medida para fins de constrição patrimonial. A agravante alega o esgotamento dos meios típicos de execução e requer a adoção de medida atípica com base no art. 139, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a quebra do sigilo bancário, mediante consulta aos extratos de cartões de crédito dos executados, como medida atípica destinada à localização de bens para satisfação do crédito exequendo.
III. Razões de decidir
3. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, exige o esgotamento prévio dos meios típicos e a demonstração concreta de que a providência requerida é necessária, adequada e proporcional à efetividade da execução.
4. A consulta aos extratos de cartões de crédito dos executados representa violação ao sigilo bancário protegido pelo art. 5o, XII, da Constituição Federal, sendo medida excepcional que exige justificativa robusta quanto à sua efetiva utilidade para localizar bens penhoráveis.
5. O conhecimento de movimentações passadas dos cartões de crédito dos executados não contribui diretamente para a satisfação do crédito, uma vez que não permite constrição patrimonial imediata.
6. A mera suposição de ocultação de patrimônio ou de existência de despesas incompatíveis com a alegada insolvência não autoriza, por si só, medida gravosa como a quebra de sigilo bancário.
7. Jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que a quebra de sigilo bancário deve observar os princípios da proporcionalidade, da utilidade e da preservação dos direitos fundamentais do executado.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; CPC, arts. 139, IV; 921, §§ 1o a 4o; LC no 105/2001, art. 1o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925286, 0707439-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 08.10.2024. TJDFT, Acórdão 1865677, 0733572-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 16.05.2024, DJe 17.07.2024. TJDFT, Acórdão 1907332, 0720754-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15.08.2024, DJe 29.08.2024. TJDFT, Acórdão 1810564, 0745245-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 01.02.2024, DJe 16.02.2024.